Tribunal: TJMT
Processo: 1010499-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010499-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMOÇÃO DE MILITARES. REDUÇÃO DE INTERSTÍCIO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 10.076/2014. AUSÊNCIA DE REGRAS DE TRANSIÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IRRETROATIVIDADE DA LEI. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença e apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória ajuizada pela Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso (ASSOADE), determinando a averbação do tempo excedente ao interstício de 9 anos na graduação de Soldado para ser computado na graduação atual para promoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Lei Complementar no 10.076/2014, ao reduzir o interstício necessário para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos, sem estabelecer regras de transição, violou os princípios da hierarquia e da isonomia em relação aos militares que ingressaram na corporação antes de 2005, e se é juridicamente possível o aproveitamento do tempo excedente para fins de promoção à graduação subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A Lei Complementar no 10.076/2014, ao reduzir o interstício necessário para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos, não possui efeitos retroativos, aplicando-se apenas às situações futuras e pendentes, não alcançando situações já consolidadas sob a égide da legislação anterior.

2. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, devendo ser observados os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato.

3. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição para os militares que já haviam cumprido interstício superior a 9 anos na graduação de Soldado não autoriza o Poder Judiciário a criar regras não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF) e ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF).

4. O simples cumprimento do interstício não gera direito subjetivo à promoção, mas sim expectativa de direito, condicionada ao preenchimento de todos os requisitos legais, inclusive à existência de vagas, conforme disposto no art. 21 da Lei Complementar no 10.076/2014.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido da impossibilidade de aproveitamento do tempo excedente ao interstício de 9 anos na graduação de Soldado para fins de promoção à graduação subsequente, por ausência de previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença retificada.

1. Não é possível a utilização do período excedente de efetivo serviço como Soldado - diferença entre o período de interstício em que foram promovidos (doze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo - com a finalidade de serem promovidos à próxima graduação, por ausência de previsão legal e em respeito aos princípios da legalidade, da irretroatividade da lei e da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXVI, 37, caput, 42; Lei Complementar Estadual no 10.076/2014, arts. 11, 21, 22, II, "a" e "b", 65; Decreto Estadual no 2.468/2010, art. 67, §1o, "e"; CPC, arts. 183, 322, §2o, 337, §2o, 493, 927, V; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, NU
1028805-44.2017.8.11.0041
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 26/10/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença e recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Declaratória no
1010499-27.2017.8.11.0041
ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente a nulidade da sentença por ser extra petita, sob o argumento de que a determinação de averbação do tempo excedente constituiu objeto não pleiteado pela parte. Suscitou também a ocorrência de coisa julgada em razão do julgamento do Processo no 1003177-53.2017.8.11.0041, cuja sentença de procedência foi reformada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

No mérito, reiterou a tese de irretroatividade da Lei no 10.076/2014, a impossibilidade de aplicação de regras de integração, a inexistência de violação ao princípio da isonomia e ao princípio da hierarquia, bem como a necessidade de observância ao princípio da segurança jurídica prevista no art. 927, V, do CPC/15.

Forte nessas premissas, pugnou pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id.
315609412).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 318186862).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, a ação foi proposta com o objetivo de obter o reconhecimento do direito dos associados à promoção na carreira militar, alegando que a Lei Complementar no 10.076/2014 alterou os critérios de tempo de serviço necessários para as promoções de soldados e cabos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, reduzindo o interstício necessário para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos, e mantendo o interstício de Cabo para Terceiro Sargento em 4 anos.

Sustentou a autora que essa nova legislação gerou tratamento desigual, beneficiando praças que ingressaram na corporação a partir de 2005, em detrimento dos militares que ingressaram antes dessa data. Estes últimos, mesmo com mais de 13 anos de efetivo serviço, ainda teriam que cumprir requisitos mais gravosos, totalizando 16 anos para alcançar a graduação de Terceiro Sargento, enquanto os mais modernos ascenderiam com apenas 13 anos.

Argumentou, ainda, que houve violação aos princípios constitucionais da hierarquia, da vedação ao retrocesso social, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu a declaração do direito dos representados à promoção com base nos novos interstícios previstos na LC 10.076/2014, com efeitos retroativos, além do pagamento das diferenças salariais decorrentes.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando preliminarmente a ilegitimidade ativa da associação e a prescrição do fundo de direito. No mérito, defendeu a aplicação da legislação vigente à época dos fatos para as promoções anteriores à LC 10.076/2014, a irretroatividade da lei nova para regular atos pretéritos, a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

O magistrado de primeiro grau rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar ao Estado de Mato Grosso que averbasse na ficha funcional dos representados que ingressaram na PMMT antes de 2005 o tempo de interstício cumprido na patente de Soldado até a promoção a Cabo, a fim de que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos estabelecido na Lei no 10.076/2014 (art. 22, II, "a") fosse imediatamente computado como interstício na graduação atual para promoção, garantindo aos representados preteridos figurar na lista do limite quantitativo para concorrer à promoção subsequente ao posto que se encontra cada militar atualmente, independente da exigência de conclusão do curso/estágio, que poderia ser excepcionalmente feito oportuno tempore.

Daí a interposição do recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre analisar a
preliminar de preclusão temporal
suscitada pela apelada, que alega intempestividade do recurso com base na Resolução no 569/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Segundo a apelada, a sentença foi disponibilizada em 29 de abril de 2025, e o recurso foi protocolado somente em 26 de maio de 2025, o que configuraria a perda do prazo recursal.

Contudo, verifico que a referida Resolução do CNJ, que estabelece que todos os prazos processuais serão contados com base exclusivamente nas publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), entrou em vigor apenas em 16 de maio de 2025,
não podendo retroagir para alcançar publicações anteriores à sua vigência.

Além disso, não há nos autos comprovação inequívoca da data de intimação pessoal do Estado de Mato Grosso, que, por ser ente público, goza de prerrogativa de intimação pessoal e prazo em dobro para recorrer, conforme disposto no art. 183 do CPC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal.

-
Da Alegação de Sentença
Extra Petita

O apelante alega que a sentença seria
extra petita
por ter determinado a averbação do tempo excedente ao interstício de 9 anos na graduação de Soldado para ser computado na graduação atual, quando o pedido da inicial seria a promoção imediata dos representados à graduação de Cabo quando completassem o interstício de 9 anos na graduação de Soldado, bem como à graduação de Terceiro Sargento quando completassem 4 anos na graduação de Cabo.

Analisando os pedidos formulados na inicial, verifico que a parte autora requereu a promoção imediata dos representados à graduação de Cabo quando completassem o interstício de 9 anos na graduação de Soldado, bem como à graduação de Terceiro Sargento quando completassem 4 anos na graduação de Cabo, garantindo-se ainda o direito às promoções subsequentes conforme o preenchimento do interstício devido.

A sentença, por sua vez, determinou a averbação do tempo excedente ao interstício de 9 anos na graduação de Soldado para ser computado na graduação atual para promoção, garantindo aos representados preteridos figurar na lista do limite quantitativo para concorrer à promoção subsequente.

Embora a solução adotada pelo magistrado não corresponda exatamente ao pedido formulado na inicial,
observo que ela se insere no contexto da causa de pedir
, que é
justamente o aproveitamento do tempo de serviço excedente aos 9 anos na graduação de Soldado para fins de promoção
, em observância aos princípios da hierarquia e da isonomia.

No caso em análise, o magistrado, ao invés de determinar a promoção retroativa, o que poderia gerar impactos financeiros significativos e possível violação ao princípio da legalidade, optou por uma solução intermediária que atende à pretensão da parte autora de ver reconhecido o aproveitamento do tempo de serviço excedente, sem, contudo, determinar promoções retroativas.

Trata-se, portanto, de interpretação lógico-sistemática do pedido, em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, não configurando julgamento
extra petita
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita.

-
Da Alegação de Coisa Julgada

O apelante alega a ocorrência de coisa julgada em razão do julgamento do Processo no 1003177-53.2017.8.11.0041, cuja sentença de procedência foi reformada em segunda instância pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Para a configuração da coisa julgada, é necessária a tríplice identidade entre os elementos de duas ações:
partes, causa de pedir e pedido, conforme disposto no art. 337, §2o, do CPC
.

No caso em análise, verifico que, embora as ações possuam
causa de pedir semelhante
(suposto prejuízo causado pela Lei no 10.076/2014 aos militares que ingressaram na Polícia Militar antes de 2005) e pedidos similares,
não há identidade de partes.

A presente ação foi proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS, SUBTENENTES E OFICIAIS ADMINISTRATIVOS E ESPECIALISTAS ATIVOS E INATIVOS DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSOADE), enquanto a ação anterior foi proposta pela ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR (ACS).

Tratando-se de associações distintas, com representados diversos, não se configura a tríplice identidade necessária para o reconhecimento da coisa julgada.

Verifica-se, ademais, diferença no que tange à relação ao grupo a ser beneficiado: enquanto na
ação ordinária no 1003177-53.2017.8.11.0041
o pedido se limita aos militares que ingressaram em 2002 na PM/MT, na presente
ação declaratória no 1010499-27.2017.8.11.0041
, o pleito alcança todos os militares que ingressaram antes de 2005.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de coisa julgada.

Do Mérito

A
controvérsia central
do presente recurso reside em definir se a Lei Complementar no 10.076/2014, ao reduzir o interstício necessário para promoção de Soldado para Cabo de 12 para 9 anos, sem estabelecer regras de transição, violou os princípios da hierarquia e da isonomia em relação aos militares que ingressaram na corporação antes de 2005, e se a solução adotada pelo magistrado de primeiro grau, determinando a averbação do tempo excedente ao interstício de 9 anos na graduação de Soldado para ser computado na graduação atual para promoção, é juridicamente adequada.

Resumidamente, o que pretende a apelada, é que seja declarado o aproveitamento de suposto tempo residual de interstício para fim de promoção com fundamento em lei superveniente mais benéfica.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 271, de 11 de junho de 2007, preceituava que:

“
Art. 13 São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade:

I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a
:

[...]

d) 3o Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo
;

e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado
.

Com o advento da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010, o artigo 13 da Lei Complementar no 271, de 11 de junho de 2007 restou revogado.

De consequência, a promoção de Praça da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso passou a ser regulamentada pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010, que revogou o Decreto no 384, de 6 de setembro de 1995, o qual estabelecia

“
Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de
:

[...]

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo
.

[...]

§ 3o O interstício deverá ser completado até a data da promoção
.

[...]

Art. 69 As promoções do QEPPM/BM independem de cursos de formação de Cabo, Sargento, e do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS).

Posteriormente, veio a lume a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, que revogou o Decreto no 2.468, de 29 de março de 2010, e diminuiu o período de interstício para promoção a graduação de Cabo, de doze (12) para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado.

“
Art. 4o As promoções na Polícia Militar são efetuadas nos dias 21 de abril e 05 de setembro de cada ano
.

[...]

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar ‘bom’;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

Art. 22 O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

[...]

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

[...]

Art. 52 As datas citadas no Art. 4o desta lei serão utilizadas a partir do ano de 2016, permanecendo para os anos de 2014 e 2015, as datas de 21 de abril, 05 de setembro e 25 de dezembro”
.

No caso, a apelada
se refere a todos os militares que ingressaram nas fileiras da Corporação antes de 2005
e, possuíam mais de doze (12) anos de efetivo serviço como Soldado quando da entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, de modo que não foram beneficiados com a redução do período de interstício para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado, já que não contavam com o tempo mínimo de doze (12) anos de efetivo serviço exigido pelo então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010.

Ocorre, todavia, que não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da lei nova (Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014) para atingir fato passado, ou seja, promover os militares à graduação a Cabo quando completaram nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado ao invés de doze (12) anos, conforme exigia o artigo 22, II, a, da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, visto que deve ser observado os requisitos previstos na lei em vigor ao tempo do fato.

Ademais, não é possível a utilização do período de dois (3) anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício em que foram promovidos (doze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de serem promovidos a próxima graduação.

A Câmara, em hipótese idêntica, decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – POLICIAL MILITAR –
PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DA PROMOÇÃO DE CABO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 COM A CONTAGEM DE TEMPO PARA FUTURAS PROMOÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI
– PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As
normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Recurso desprovido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1028805-44.2017.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 26 de outubro de 2021).

Assim, o entendimento jurisprudencial pacificado é no sentido da irretroatividade do requisito temporal previsto no art. 22, II, a, da Lei 10.076/2014 para atingir fato passado, ou para aproveitamento para as futuras promoções, sem o cumprimento do devido interstício temporal mínimo de cada patente.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e, condenar a autora ao pagamento das custas processuais, bem como inverter o ônus sucumbencial, e ainda, em sede de reexame necessário de sentença
RETIFICO INTEGRALMENTE
o ato sentencial, nos termos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025